Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. ALTERAÇÃO DA CATEGORIA CONTRATADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de perdas e danos cumulada com indenização. Narrou que contratou serviço de transporte terrestre (BSB/BH-MG). Ressaltou que a compra foi realizada com antecedência e que escolheu veículo com poltronas tipo leito. Pontuou que o ônibus que iria realizar a viagem sofreu falha mecânica antes do embarque, sendo substituído por outro em condições inferiores (executivo/semileito). Asseverou que a troca somente foi realizada após 4(quatro) horas de espera. Afirmou que ante o atraso, perdeu o horário de um negócio que realizaria na cidade de destino.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56735421). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações formuladas pelo recorrente referentes à ilegitimidade passiva da recorrente, inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e alegou ilegitimidade passiva, afirmando que o serviço que oferece refere-se à mera intermediação de compra e venda de passagem, não havendo o que se falar em responsabilidade solidária. Ressaltou que seu serviço foi regularmente prestado, já que a compra da passagem foi realizada, de modo que não houve nenhuma falha. Pontuou que o atraso foi completamente tolerável à luz da jurisprudência, devido aos problemas operacionais com a empresa transportadora e que o ocorrido foi devidamente comunicado aos consumidores, cumprindo, assim, com o dever de informar. Asseverou que as alegações autorais referentes à perda de um compromisso não devem prosperar, já que haveria a possibilidade de remarcar sua viagem. Ademais, segundo suas razões, não houve prova do alegado. Afirmou que o veículo é de inteira responsabilidade da transportadora, não sendo demonstrada a sua responsabilidade. Ratificou que não houve nenhuma falha de sua parte, pois os usuários foram notificados previamente sobre o atraso, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo. Na hipótese de entendimento diverso, requereu o provimento do recurso para que seja afastada a sua responsabilização, já que não presta serviço de transporte. Subsidiariamente, em caso da manutenção da r. sentença, requereu a diminuição do valor da condenação e a alteração do termo inicial dos juros.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o recorrente intermediou a compra de passagem auferindo vantagem econômica, estando presente na cadeia de consumo, devendo responder por eventuais danos, ante o risco da atividade a que se presta. Preliminar rejeitada.
9. Restou incontroverso o atraso na viagem em período superior a 4h, bem como a alteração da categoria do veículo contratado pelo autor (IDs 56735389, 56735390, 5673591, 56735392 e 56735393). Ressalte-se que o embarque estava marcado para 20h30 e o primeiro aviso de atraso foi comunicado cerca de uma hora antes, duas horas depois foi dado um segundo aviso de ampliação do atraso. Ressalte-se que na mensagem anexada não há qualquer explicação do ocorrido, informando, apenas, da ocorrência de um imprevisto. A mensagem que comunicou a troca do veículo e a alteração do local do embarque não menciona qualquer hipótese de ressarcimento relativa à realização da viagem em categoria distinta e inferior àquela que foi contratada (ID 56735395). Ademais, não há demonstração nos autos de que a recorrente se propôs a ressarcir a diferença da passagem em virtude da troca de categoria, conforme determina o §1° do art. 12 da Lei 11.975/09. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo claro o dever de indenizar.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o atraso foi superior a 3h, não havendo qualquer oferecimento de alimentação ou condições que diminuíssem o infortúnio causado. Ainda que não haja prova de que o autor perdeu a reunião de trabalho, o fato de não ter sido ofertado qualquer auxílio de ordem material, bem como a troca de categoria da passagem sem qualquer esclarecimento ou ressarcimento demonstra que a situação ultrapassou o mero dissabor e atingiu a personalidade do recorrido e lhe impôs constrangimento e humilhação caracterizadores da condenação relativa à indenização por danos morais.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o montante da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Contudo, a sentença deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus (a incidência a partir da citação é superior à data da fixação).
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.